Tribunal: STF
Processo: Pet 5969
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, são processados os acordos de colaboração premiada que a Procuradoria-Geral da República celebrou com os investigados Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra Arantes Ferreira e Pedro Argese Junior, tendo sido homologados no âmbito desta Corte Suprema por meio de decisão exarada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki (fls. 455-457). 



    Sobreveio ofício anexo ao e.Doc.129, mediante o qual o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR noticiou que Leonardo Meirelles efetuou o pagamento da multa compensatória, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).



    Em seguida, por determinação desta relatoria, a Secretaria Judiciária anexou o extrato de conta judicial da Caixa Econômica Federal que confirma o saldo da Conta Judicial n. 0650.005.86421590-3 (e.Doc.127), atualizado até 10.8.2022.



    Com vista, analisando os fatos noticiados em Termos de Depoimento pelo Colaborador Leonardo Meirelles, assevera o Ministério Público Federal que “foi possível identificar a Petrobras, o Governo do Estado de Pernambuco, o Governo do Estado de Mato Grosso, o Governo do Estado do Maranhão o Governo do Estado de São Paulo como vítimas imediatas dos crimes revelados pelo Colaborador” (e.Doc.138).



     À luz desse quadro, sustenta que o saldo relativo ao pagamento da multa compensatória deve ser destinado a essas vítimas identificadas, na proporção do prejuízo estimado pelos delitos.



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Com efeito, o art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013 estabelece, como um dos resultados necessários da colaboração premiada, “a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa”, sem prever a destinação específica desses ativos.



    Na espécie, porém, não se trata precisamente de produto ou proveito da infração, porque este foi destinado ao agente público, remanescendo o colaborador com algum benefício não quantitativamente identificado, assim como não mensurado o dano patrimonial que a ação causou à vítima. 



    Não há na lei ou no acordo definição quanto à natureza dessa multa, que parece ter a característica sancionatória mista. Entretanto, essa natureza não autoriza a eleição de um critério discricionário, ainda que louvável, quanto ao seu destinatário. 



    Nessa direção, na ausência de previsão legal ou negocial específica, cabe ao julgador valer-se da analogia (art. 4º do Decreto-lei 4.657/42) para a solução da questão. 



    Justamente por isso, em outras oportunidades, adotei o entendimento do saudoso Min. Teori Zavascki na decisão da PET 5.886, segundo o qual deve-se, por analogia, aplicar o art. 91, II, “b”, do Código Penal, que estabelece “a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: […] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.



    Trata-se, como dito, de uma analogia, pois o dispositivo refere-se à destinação do produto do crime. Tanto que há priorização, por meio da ressalva expressa, do direito da vítima, beneficiando-se a União apenas após satisfeito o direito dos entes lesados (exceto se ela mesma for a vítima, como no caso específico de certos termos de depoimento destes autos). 



    A analogia, ao destinar a multa à vítima, justifica-se, conforme consta na decisão da PET 5.886, porque, nos casos referentes aos crimes delatados, o dano, ainda que não precisamente quantificado, seria presumidamente muito maior do que o valor da multa aplicada, servindo esta, portanto, de alguma maneira, também a sua compensação, tal como previsto no art. 91, II, “b”, da Lei Penal. 



    Assim, o valor deve ser destinado aos entes públicos lesados, ou seja, à vítima apontada, aqui compreendida não necessariamente como aquela que sofreu diretamente o dano patrimonial, mas cujo bem jurídico tutelado foi lesado, no caso, a Administração Pública e os princípios que informam o seu regime jurídico, em especial, o da moralidade (CF, art. 37, caput, c/c §4º).



    Consequentemente, as parcelas da multa já depositadas devem ser disponibilizadas à Petrobras, ao Governo do Estado de Pernambuco, ao Governo do Estado de Mato Grosso, ao Governo do Estado do Maranhão ao Governo do Estado de São Paulo, conforme os percentuais estimados pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc.138, fl. 29). 



    3. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República no parecer anexo ao e.Doc.138, para determinar a destinação em favor da Petrobras, do Governo do Estado de Pernambuco, do Governo do Estado de Mato Grosso, do Governo do Estado do Maranhão e do Governo do Estado de São Paulo da multa compensatória paga por Leonardo Meirelles, mantido na conta judicial vinculada ao Juízo da 12ª Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, onde se processa a execução penal.



    Intimem-se, na pessoa de seus representantes e pelos meios mais céleres, a Petrobras, o Governo do Estado de Pernambuco, o Governo do Estado de Mato Grosso, o Governo do Estado do Maranhão e o Governo do Estado de São Paulo, com as cópias desta decisão e do parecer ministerial (e.Doc.138), a fim de que forneçam as informações e os dados bancários necessários em 5 (cinco) dias, para a ulterior providência de destinação dos valores.



    Cientifique-se desta decisão o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, fazendo-se referência aos autos da Execução Penal n. 5047202-89.2017.4.04.7000/PR.



    Oficie-se. Intimem-se.



    4. Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, assinalando a necessidade de novos esclarecimentos pela 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, oficie-se a esse Juízo, “nos autos da Execução Penal nº 5047202-89.2017.4.04.7000/PR, para que, em relação ao colaborador LEONARDO MEIRELLES, preste informações atualizadas, esclarecendo se houve apresentação de novos relatórios bimestrais e se o colaborador deu início à prestação de serviços à comunidade”. Prazo: 5 (cinco) dias.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente